Tribunal: TJSP
Processo: 1007602-40.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de escoliose dorso lombar, sendo prescrito tratamento com fisioterapia com RPG (Reeducação Postural Global).

Recusa da ré em custear o tratamento sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de escoliose dorso lombar, sendo prescrito tratamento com fisioterapia com RPG (Reeducação Postural Global).

Recusa da ré em custear o tratamento sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Escolha do procedimento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde. R. sentença mantida. Recurso improvido.